Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. IMAGENS. ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a declaração do usuário prestada na Delegacia, além das imagens da prática ilícita, evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O depoimento prestado pelo usuário somente na Delegacia pode servir para formação do convencimento do Julgador quando corroborada pela prova judicial, como ocorre no caso concreto.
IV - A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
V - Aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de quadras poliesportivas, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
VI - Recurso conhecido e desprovido.